Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, nos autos do Inquérito n. 0704525-03.2023.8.07.0003, onde se apura a prática, em tese, do crime de abandono de incapaz, supostamente perpetrados por L.F.L.S. contra seus filhos menores, Isaque, de 04 (quatro) anos de idade, e dos gêmeos Eduardo e Artur, de 2 (dois) anos de idade. Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que declinou da competência do processo principal ao Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos termos da recente decisão unânime da Câmara Criminal deste e. TJDFT (ID 46001053). O Juízo Suscitante, por sua vez, ao receber os autos, discordou dos argumentos apresentados e suscitou o presente conflito de competência, sob o argumento de que o artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13431/2017, não fixa a competência aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra à Mulher indistintamente a todos os feitos relacionados a prática de crimes contra criança e adolescente, mas somente àqueles crimes que foram praticados mediante violência contra menores. Alegou que o crime de abandono de incapaz não é crime praticado com violência (ID 46001053, p. 62). A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela declaração de competência do Juízo suscitante, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, para promover o processamento do feito (ID 46155559). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, nos autos do Inquérito n. 0704525-03.2023.8.07.0003, onde se apura a prática, em tese, do crime de abandono de incapaz, supostamente perpetrados por L.F.L.S. contra seus filhos menores, Isaque, de 04 (quatro) anos de idade, e dos gêmeos Eduardo e Artur, de 2 (dois) anos de idade. Pois bem. A Lei n.o 14.344/2022 (“Lei Henry Borel”) criou mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Contudo, o legislador não abordou questões sobre competência para julgamento dos crimes praticados contra menores. Lado outro, o parágrafo único do art. 23 da Lei n.o 13.431/2017, que prevê a criação de juizados especializados na proteção dos menores, recomendou que, enquanto não fossem criados os juízos de proteção da criança, os processos desta natureza tramitariam perante os Juizados Especializados em Violência Doméstica, oportunizando que os órgãos responsáveis pela organização judiciária de cada Estado da Federação disciplinassem a questão. Em sentido contrário, a Presidência deste tribunal decidiu, em procedimento administrativo (PA n. 0002858/18), que, enquanto não criadas as varas especializadas, as varas criminais são competentes para processar e julgar as causas envolvendo crianças e adolescentes. Confira-se: “(...) Nesse diapasão, considerando a ausência de vácuo normativo, uma vez que a Lei de Organização Judiciária já determina que toda matéria criminal deve ser julgada no âmbito das Varas Criminais; considerando que a Lei 13.431/17 não determinou o deslocamento da competência, mas tão somente apontou a preferência do legislador; considerando, ainda, os argumentos trazidos aos autos pela d. Corregedoria, pela CIJ e pela NJM, forçoso reconhecer que prevalece o teor do artigo 20 da Lei 11.697/2008, com a manutenção da competência na esfera das varas Criminais; ressalvados, por inequívoco, o teor de eventuais decisões judiciais em sentido contrário. (...)”. Diante desse contexto, diversos conflitos de competência foram levados a julgamento perante esta egrégia Câmara Criminal, definindo-se pelas Varas Criminais. Entretanto, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2.099.532 - RJ (2022/0095906-3), de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a Terceira Seção do STJ decidiu que: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (g.n.) Dessa forma, o julgado definiu que, nas comarcas em que não tenham sido implementadas varas especializadas na apuração de crimes contra crianças e adolescentes, nos termos da Lei 13.431/17, a competência para o processamento e julgamento das respectivas ações cabe aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo art. 23. Verifica-se do trecho do julgado em destaque que a tese firmada pelo STJ teve sua aplicação modulada para determinar que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acordão (30/11/2022) tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e as ações penais distribuídas após a data da publicação do acórdão deveriam ser, obrigatoriamente, processadas nos juizados/varas de violência doméstica. Portanto, tem-se que, a partir da referida decisão, os Tribunais de Justiça devem passar a resolver os seus conflitos de competência nos moldes do decidido pelo STJ. Tanto é assim que esta Câmara Criminal, preocupada em manter a estabilidade e a integridade de sua jurisprudência, vem se alinhando ao que restou decidido, à unanimidade, no Conflito de Competência n. 0703341-21.2023.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Roberval Casemiro Belinati, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticados por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF)”. No mais, ante a alegação do juízo suscitante de que o crime de abandono de incapaz não comporta violência contra criança ou adolescente, e que a c. Câmara Criminal deste e. Tribunal determinou a competência dos juizados/varas de violência doméstica apenas para processar crimes que envolvessem violência contra menores, cito o parecer da Procuradoria de Justiça sobre o assunto, que trouxe argumentos didáticos acerca da temática dos tipos de violência, tanto as abordadas pela lei, como também as sofridas pelas vítimas, in verbis (ID 46249869): “Em análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão ao suscitante. Isto porque, ao contrário do que afirma, dispõe a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em seu artigo 2o, que: Art. 2o. Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial: I - no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017. Ademais, no parágrafo único do mesmo artigo, consta que “para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017.” Ao se analisar o teor da lei 13.431/2017, verifica-se que, em seu artigo 4o, há a definição das formas de violência praticadas contra os menores. Consigne-se: Art. 4o Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência: I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico; II - violência psicológica: a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional; b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este; c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha; III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda: (...) IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. V - violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida não se enquadre como educacional. (Incluído pela Lei no 14.344, de 2022) Vigência Ora, consoante se extrai dos autos, a genitora, de maneira recorrente, deixava as três crianças ao abandono em casa, com a porta trancada, passando fome -pois só deixava um pacote de biscoito para as três – e só voltava no período da manhã. A casa foi encontrada em situação lastimável, suja, e com baratas em todos os cômodos. Ademais, verifica-se que a mãe responsabilizava o filho mais velho, de 4 anos, pelo cuidado dos dois irmãos, de dois anos de idade. Portanto, diante do cuidado degradante, da falta de higiene, do cárcere e da responsabilização indevida do filho mais velho, resta evidente a caracterização da violência psicológica praticada pela genitora em desfavor dos filhos. No caso, não há que se falar no deslocamento da competência para a vara criminal comum. Nos termos do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 - RJ (2022/0095906-3), de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim como das recentes decisões proferidas pela Câmara Criminal deste E. TJDFT, o juízo suscitante deve processar e julgar a causa e melhor esclarecer os fatos durante a persecução criminal”. Assim, a temática comporta julgamento monocrático, tendo em vista já ter sido enfrentada e uniformizada recentemente pela Câmara Criminal. Cabe acrescentar que aos procedimentos em fase de inquérito, sem ação penal iniciada ou com recebimento da denúncia, não se aplica a modulação dos efeitos. Dessa forma, todos os inquéritos policiais em curso sobre o tema devem ser distribuídos aos juizados ou as varas de violência doméstica, onde serão processadas as respectivas ações penais e praticados os atos processuais pertinentes. E na situação delineada na origem, trata-se de inquérito policial em que se apura suposto crime cometido contra menor, onde ainda não foi oferecida a denúncia. Assim, o fato, inegavelmente, está abrangido pela Lei no 13.431/2017, submetendo-se, portanto, à competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. DIANTE DO EXPOSTO, conheço do conflito para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia /DF, suscitante. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça. Oficie-se os juízos suscitante e suscitado para ciência desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Josaphá Francisco dos santos Relator